Tribunal: TCU
Processo: 003.332/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de omissão no dever de prestar contas de termo de concessão e aceitação de bolsa de doutorado no país/exterior. Análise após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior que teve por objeto o instrumento descrito como "TERMO DE ACEITAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BOLSISTA DOUTORADO - GD"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa de Mariana Medeiros da Silva; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Mariana Medeiros da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/04/2014 2.200,00 05/05/2014 2.200,00 03/06/2014 2.200,00 03/07/2014 2.200,00 04/08/2014 2.200,00 02/09/2014 2.200,00 02/10/2014 2.200,00 04/11/2014 2.200,00 03/12/2014 2.200,00 30/12/2014 2.200,00 04/02/2015 2.200,00 04/03/2015 2.200,00 02/04/2015 2.200,00 05/05/2015 2.200,00 03/06/2015 2.200,00 03/07/2015 2.200,00 05/08/2015 2.200,00 03/09/2015 2.200,00 08/10/2015 2.200,00 06/11/2015 2.200,00 07/12/2015 2.200,00 07/01/2016 2.200,00 03/02/2016 2.200,00 03/03/2016 2.200,00 06/04/2016 2.200,00 05/05/2016 2.200,00 06/06/2016 2.200,00 05/07/2016 2.200,00 08/08/2016 2.200,00 05/09/2016 2.200,00 05/10/2016 2.200,00 04/11/2016 2.200,00 06/12/2016 2.200,00 28/12/2016 2.200,00 02/02/2017 2.200,00 06/03/2017 2.200,00 07/04/2017 2.200,00 04/05/2017 2.200,00 07/06/2017 2.200,00 05/07/2017 2.200,00 03/08/2017 2.200,00 05/09/2017 2.200,00 05/10/2017 2.200,00 06/11/2017 2.200,00 06/12/2017 2.200,00 22/12/2017 2.200,00 06/02/2018 2.200,00 05/03/2018 2.200,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. comunicar esta deliberação à responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.